Tribunal: TJMT
Processo: 1016981-46.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016981-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), M A GONCALVES - CNPJ: 37.481.215/0001-81 (AGRAVADO), MARLENE ALVES GONCALVES - CPF: 352.477.461-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes a fatos geradores ocorridos em 2005 e 2007, constituídos definitivamente em
9-10-2008
, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por tratar-se de demanda ajuizada após a Lei nº. 118/2005, que ocorreu em 24-11-2010, ou seja, antes do prazo legal alhures mencionado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016981-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
:

M. A. GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal nº 3783-33.2010.8.11.0045, acolheu em parte, a exceção de pré-executividade oposta por
M. A. Gonçalves
e reconheceu a prescrição do crédito tributário quanto aos períodos de 10-4-2005, 10-8-2005 e 10-9-2005.

Em síntese, aduz o Agravante a não ocorrência da prescrição, visto que no presente caso, o contribuinte não efetuou nenhum pagamento relativo as operações objeto de lançamento pelo Fisco, razão pela qual, não deveria ter sido aplicado o artigo 150, § 4º, do CTN.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a prescrição dos créditos tributários.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 23678495.

Contrarrazões no id. 32618950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal nº 3783-33.2010.8.11.0045, acolheu em parte, a exceção de pré-executividade oposta por
M. A. Gonçalves
e reconheceu a prescrição do crédito tributário quanto aos períodos de 10-4-2005, 10-8-2005 e 10-9-2005.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou, em
20-8-2010
, a execução fiscal de origem em face da empresa M. S. Gonçalves, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 11.743,23 (onze mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), referente à falta de recolhimento do ICMS garantido integral, cuja constituição definitiva ocorreu em
9-10-2008
, referente aos fatos geradores ocorridos em
2005, 2006 e 2007
(id. 23061998).

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis
:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
. Consequentemente, o
termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Agravada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II -
quando a declaração não seja prestada
, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; [Destaquei].

Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como acolhido pelo Magistrado de Primeiro, mas, sim, a data
que consta na CDA como constituição definitiva do crédito, considerando que, embora não haja nos autos cópia do processo administrativo tributário que aponte a data da sua conclusão, a referida
CDA, assinala a existência de PAT, com a constituição definitiva do crédito tributário em
9-10-2008
.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo,
a Agravada, em exceção de pré-executividade, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN,
in verbis
:

Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes a fatos geradores ocorridos em 2005 e 2007, constituídos definitivamente em
9-10-2008
, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação,
por se tratar de demanda ajuizada após a Lei nº. 118/2005
, que ocorreu em 24-11-2010, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

Portanto, entendo que, encontra-se presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da não ocorrência da prescrição, somado ao
perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição dos créditos tributários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020